Tribunal: TJPA
Processo: 0820786-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820786-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: RAIMUNDO LINO DOS SANTOS VILELA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820786-94.2025.8.14.0000.

COMARCA: ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: RAIMUNDO LINO DOS SANTOS VILELA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS. INDÍCIOS CONSISTENTES DE FRAUDE. DIVERGÊNCIA ENTRE BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E TITULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se devem ser reformados os fundamentos da decisão monocrática que manteve a suspensão liminar dos descontos, à vista da alegada regularidade da contratação eletrônica, com assinatura eletrônica, validação biométrica e depósito dos valores em conta de titularidade da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada. Os documentos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, divergência entre a biometria facial e o documento de identificação utilizados na contratação e os dados da parte autora, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de fraude. A presença da probabilidade do direito decorre dos indícios de irregularidade na formação do vínculo contratual, enquanto o perigo de dano se evidencia pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. Mostra-se, assim, adequada a manutenção da tutela de urgência até a apuração definitiva da autenticidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820786-94.2025.8.14.0000.

COMARCA: ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: RAIMUNDO LINO DOS SANTOS VILELA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de
RAIMUNDO LINO DOS SANTOS VILELA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30757849, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, diante de indícios de fraude na contratação.

Em
suas razões recursais (ID. 31392818 - Pág. 1-10),
sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo mediante assinatura eletrônica e validação biométrica, com efetivo depósito dos valores em conta de titularidade do agravado.

Aduz inexistir falha na prestação do serviço ou indícios de fraude, afirmando que os descontos decorrem de contrato válido, razão pela qual pleiteia a cassação da liminar e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS. INDÍCIOS CONSISTENTES DE FRAUDE. DIVERGÊNCIA ENTRE BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E TITULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se devem ser reformados os fundamentos da decisão monocrática que manteve a suspensão liminar dos descontos, à vista da alegada regularidade da contratação eletrônica, com assinatura eletrônica, validação biométrica e depósito dos valores em conta de titularidade da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada. Os documentos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, divergência entre a biometria facial e o documento de identificação utilizados na contratação e os dados da parte autora, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de fraude. A presença da probabilidade do direito decorre dos indícios de irregularidade na formação do vínculo contratual, enquanto o perigo de dano se evidencia pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. Mostra-se, assim, adequada a manutenção da tutela de urgência até a apuração definitiva da autenticidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conforme já relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 30757849, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, diante de indícios de fraude na contratação.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DOCUMENTOS DIVERGENTES DE IDENTIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado impugnado na ação de origem, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado e da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Dos autos de origem extrai-se que a biometria facial e o documento de identificação utilizados no contrato pertencem a pessoas diversas do autor, o que reforça, neste momento processual, a verossimilhança da alegação de fraude. A suspensão dos descontos sobre verba de natureza alimentar se mostra adequada para evitar dano irreparável à subsistência do consumidor, sendo medida reversível caso comprovada a legitimidade do contrato.
Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, configurando-se o evento como fortuito interno. A jurisprudência deste Tribunal orienta pela concessão da tutela de urgência em hipóteses análogas, priorizando a proteção do consumidor hipervulnerável e o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

O agravante repisa novamente os argumentos já devidamente analisados anteriormente, apontando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, defendendo a regularidade da contratação por meio eletrônico, com validação biométrica e efetivo depósito dos valores em conta do agravado, inexistindo falha na prestação do serviço ou ilegalidade a justificar a suspensão dos descontos.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Isso porque, não obstante as alegações da instituição financeira no sentido de que o empréstimo foi regularmente contratado,
dos documentos constantes nos autos de origem extrai-se que a suposta biometria facial (ID. 157434107) e o documento de identificação (ID. 156026634) utilizados na formalização do contrato pertencem a pessoas distintas do autor da ação
, circunstância que reforça, ao menos neste momento processual, a verossimilhança da alegação de fraude.

Tal constatação, aliada à afirmação negativa de contratação pelo agravado e à natureza alimentar dos valores atingidos pelos descontos, pensão previdenciária por morte, evidencia a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC:
probabilidade do direito
, diante dos indícios de falsificação de identidade, e
perigo de dano
, em virtude do comprometimento da subsistência do consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em casos de indícios de fraude em empréstimos consignados,
deve prevalecer, em caráter liminar, a proteção do consumidor hipossuficiente
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Maria Gomes dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. A ação originária visa à declaração de inexistência do negócio jurídico, com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art . 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da ausência de prova da regularidade da contratação do empréstimo impugnado, cuja validade é contestada pelo agravante desde a inicial.

O perigo de dano se caracteriza pela natureza alimentar dos proventos do agravante, que se declara hipervulnerável e impossibilitado de arcar com despesas básicas devido aos descontos questionados.

A jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.

A reversibilidade da medida e a plausibilidade do direito alegado justificam a concessão da tutela antecipada, mesmo em sede de agravo de instrumento, para proteção do mínimo existencial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A natureza alimentar do benefício previdenciário e a hipervulnerabilidade do consumidor justificam a suspensão dos descontos até a análise definitiva da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJPA, AI nº 0809522-51.2023.8 .14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024; TJPA, AI nº 0811730-71.2024 .8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007243320258140000 28014994, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado.

2. No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809522-51.2023.8.14.0000 – Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024)

No mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, para a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento, realizado em benefício previdenciário do autor. A parte agravante alega ter sido vítima de fraude, sendo orientada a devolver o valor do empréstimo depositado em sua conta corrente e, posteriormente, sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da parte agravante; (ii) apurar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, alegadamente firmado mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há indícios suficientes de fraude na contratação do empréstimo consignado, corroborados por documentos e relatos apresentados pela parte agravante. O perigo de dano resta configurado pelo fato de os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial para a subsistência da parte agravante, o que justifica a concessão da medida para evitar prejuízos irreparáveis. Precedentes deste Tribunal apontam para o deferimento da tutela provisória de urgência em situações similares, nas quais a fraude na contratação de empréstimo consignado é alegada e devidamente comprovada por indícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência será concedida quando houver fortes indícios de fraude em contrato de empréstimo consignado, sendo necessário suspender os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar até a comprovação da regularidade da transação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.210244-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24.07 .2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12865822820248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ademais, o princípio da
boa-fé objetiva
impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de identificação e prevenção a fraudes, de modo que eventuais falhas na verificação da identidade do contratante configuram
fortuito interno
, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

Diante desse cenário, a manutenção da medida liminar que determinou a suspensão dos descontos revela-se adequada, até que seja definitivamente apurada a autenticidade da contratação alegada.

Eventual revogação da tutela, neste momento, implicaria grave risco de dano irreparável à parte agravada, que poderia ter comprometida verba de natureza alimentar, enquanto o eventual prejuízo à instituição financeira é reversível mediante restituição dos valores, caso comprovada posteriormente a legitimidade do contrato.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026